Tribunal: TJBA
Processo: 8041887-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041887-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: EUMO SANTOS LACERDA

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

mk4

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA
QUE REJEITOU LIMINARMENTE SUPOSTA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
E HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA PAGAR O DÉBITO,
NOS TERMOS DO ART. 523, DO CPC
. DECISÃO
REVOGADA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, a partir de quando, caso não efetue, passará a incidir a multa e honorários de advogado, ambos de 10% (dez por cento), sobre o montante da condenação, conforme preconiza o § 1º, do art. 523, do CPC.
2.
No caso, em tela, sequer houve determinação de intimação do executado para o pagamento voluntário do débito, conforme estabelece o art. 523, do CPC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041887-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
EUMO SANTOS LACERDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .